Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. LAUDO DE PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório idôneo e suficiente, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

3. O resultado do laudo papiloscópico afirmando ser do réu a digital coletada em objeto situado no imóvel da vítima constitui prova bastante da autoria, apta a validar o decreto condenatório – mormente quando não apresentada versão que justifique o regular ingresso do agente no local do furto ou mesmo eventual contato com o item periciado.

4. Apelação conhecida e desprovida.